Tribunal: CARF
Processo: 18470.731988/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18470.731988/2011-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.916 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
ELENICE FERREIRA DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO
ANUAL
DE
AJUSTE.
RECOLHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Mantém-se a glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) compensado
na Declaração de Ajuste Anual (DAA) quando o contribuinte não comprova o
recolhimento desse imposto.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de não incidência de Imposto
de Renda sobre juros de mora, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à
apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na
parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial para que o Imposto de Renda seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731988/2011-42
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731988/2011-42

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 08-29.660, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza/CE, fls. 66 a 70:
[Em face da] contribuinte identificada nos autos foi emitida Notificação de Lançamento
de Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 08/11, relativa ao ano-calendário de 2009,
exercício 2010, para formalização de exigência e cobrança do imposto de renda pessoa
física (0211) no valor de R$ 27.620,98, multa de mora no valor de R$ 5.524,19 e juros
de mora de R$ 4.441,45.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 09, foi Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor
de R$ 56.451,62 (o contribuinte não comprovou o recolhimento do IRRF declarado).
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 09/11, do presente
processo.
Dessa alteração resultou modificado o saldo do imposto a restituir declarado no valor de
R$ 28.830,64 para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 27.620,98.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 23/11/2011, fl. 56, a
contribuinte apresentou impugnação em 19/12/2011, fls. 02/06, com as alegações
abaixo parcialmente transcritas:
[...]
Processo n° 00943-2001-032-01-00-0, oriundo da 32a Vara do Trabalho,
constando o total de rendimentos tributáveis de R$ 189.057,69 (cento e oitenta e
nove mil, cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) e imposto de renda
retido na fonte de R$ 58.591,13 (cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e um
reais e treze centavos), conforme documentos anexos.
Processo n° 0119400-09.2000.5.01.0049 - oriundo da 49a Vara do Trabalho,
constando o total de rendimentos tributáveis de R$ 166.113,72 (cento e sessenta
e seis mil, cento e treze reais e setenta e dois centavos) equivalente a soma do
valor líquido incontroverso de R$ 151.891,96 (cento e cinquenta e um mil
oitocentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos) recebido,
adicionado do valor da contribuição da Previdência Oficial de R$ 1.184,13 (mil
cento e oitenta e quatro reais e treze centavos) e do imposto de renda de R$
56.451,62 (cinquenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e
sessenta e dois centavos, subtraindo o valor dos honorários advocatícios de R$
43.413,99 (quarenta e três mil quatrocentos e treze reais e noventa e nove
centavos), conforme cálculo apresentado pelo Executado (Réu) e demais
comprovantes em anexo.
No entanto, a Impugnante recebeu notificação em sua residência informando que
havia irregularidades na declaração de imposto de renda Exercício 2010.
Sendo assim, a Impugnante compareceu no posto de atendimento da Receita
Federal e apresentou ao I. Auditor Fiscal cópias referentes aos aludidos
processos, acompanhadas do Alvará n° 0356/2009 de pagamento líquido da
indenização no valor de R$ 180.698,28, Alvará n° 0357/2009 de recolhimento a
Fazenda Nacional no valor de R$ 58.591,13, honorários advocatícios R$
50.935,14.
Apresentou ainda Alvará n° 1102/2009 de pagamento líquido da indenização
no valor de R$ 151.891,96 e cálculo do Executado constando valor
incontroverso, imposto de renda de R$ 56.451,62 e valor do INSS de R$
1.184,13, bem como recibo de honorários advocatícios no valor de R$
43.413,99 e demais documentos da reclamação trabalhista n° 0119400-
09.2000.5.01.0049, comprovando os fatos alegados.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731988/2011-42

A Impugnante apresentou ao I. Auditor da Fazenda Nacional o cálculo do Réu
homologado pelo respeitável Juiz constando a informação às fls. 586 do referido
processo do valor referente ao valor principal de R$ 429.320,16, conforme
documento em anexo.
Além disso, apresentou cópia do depósito realizado pelo Réu no Banco do
Brasil no montante de R$ 483.090,63, conta judicial número 3600114223672
em 13/04/2009, referente ao Processo n° 01194-2000-049-01-00-0, conforme
comprovante em anexo.
Ocorre que a Impugnante recebeu a notificação em epigrafe havendo a
informação de divergência entre o IRRF informado e o retido, com apuração de
glosa de IRRF exatamente no valor retido de R$ 56.451,62, havendo saldo do
imposto a pagar apurado após alterações no valor de R$ 27.620,98, que
corrigidos com multa de mora e juros de mora totaliza o valor de R$ 37.586,62.
Contudo, não deve prevalecer tal entendimento como se passa a aduzir:
- DA EXISTÊNCIA DE RECURSO DE AGRAVO DE PETIÇÃO
PENDENTE DE JULGAMENTO PARA APURAÇÃO DO VALOR
DEVIDO NA EXECUÇÃO NOS AUTOS DA RT N° 0119400-
09.2000.5.01.0049.
Insta salientar que a liquidação da sentença referente ao Processo n° 0119400-
09.2000.5.01.0049 (01194-2000-049-01-00-0), ainda não se findou, pois se
encontra em discussão o valor devido do cálculo, tanto é que o Réu promoveu a
interposição de recurso de agravo de petição, se insurgindo quanto a apuração
das diferenças salariais do período e da base de cálculo, integração das
diferenças salariais em horas extras e reflexos em férias e contribuição
previdenciária, conforme cópia da petição anexa e documento anexo.
Diante da pendência de julgamento de recurso o r. Juiz da 49a Vara do Trabalho
determinou a expedição do Alvará n° 1102/2009 no valor de R$ 151.891,96
correspondendo a parte INCONTROVERSA NA DEMANDA E LÍQUIDA
PERTENCENTE
UNICAMENTE
A
IMPUGNANTE,
conforme
demonstrado às fls. 600 dos autos, havendo nesta mesma fl.600 o valor
correspondente a retenção de imposto de renda no valor de R$ R$ 56.451,62 e de
contribuição previdenciária, OS QUAIS SE ENCONTRAM DEPOSITADOS
NA CONTA JUDICIAL DE N° número 3600114223672.
Cabe informar que o Agravo de petição já foi julgado em 2a instância, sendo
conhecido e não provido, no entanto, o Réu interpôs Agravo de Instrumento em
Recurso de Revista, conforme andamento processual anexo, aguardando
julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.
- DA PETIÇÃO DA IMPUGNANTE REQUERENDO AO JUIZ O
COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA.
Em que pese a Impugnante ter protocolizado petição ao r. Juiz da 49a Vara do
Trabalho em 06/04/2011, requerendo a intimação do Banco do Brasil para
proceder na juntada do DARF referente ao recolhimento do imposto de renda no
valor de R$ 56.451,62, todavia, tem-se que até o presente não houve
manifestação do d. Juízo a respeito do referido pedido, razão pela qual se
tornou impossível à Impugnante a apresentação do aludido documento à
Fazenda Nacional, não havendo a informação nos autos até o presente
momento sobre a existência de Alvará ou DARF direcionado à Impugnada,
entretanto, tal valor não foi retirado pela Impugnante, que, reitere-se,
recebeu somente o valor líquido de R$ 151.891,96, ESTE JÁ TRIBUTADO
NA FONTE.
- DA INEXISTÊNCIA DE IMPOSTO A PAGAR
Não há de se falar em "Imposto Suplementar" no valor de R$ 27.620,98,
devendo, SIM, ser apurado o valor do imposto de renda a restituir considerando
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731988/2011-42

as presentes alegações da contribuinte, bem como os documentos que
comprovam que o Réu realizou depósito judicial no montante de R$ 483.090,63,
sendo
liberado
por
Alvará
SOMENTE
O
VALOR
LIQUIDO
E
INCONTROVERSO pertencente à Impugnante referente ao Processo n°
0119400-09.2000.5.01.0049, devendo constar no DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO o que se segue:
[...]
Destarte, não há qualquer irregularidade na declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2010, Ano-Calendário 2009, haja vista que a quantia do
imposto de renda de R$ 56.451,62, apurada pelo Réu, conforme cálculo em
anexo, foi devidamente retida pelo r. Juiz quando do momento da liberação da
parte incontroversa à Impugnante.
Cabe ainda ressaltar que o valor apurado da execução, inclusive a título de
imposto de renda poderá sofrer alterações, haja vista que o cálculo de liquidação
de sentença se encontram sendo objeto de discussão em sede de recurso no
Tribunal Superior do Trabalho, conforme documentos anexos.
III - A CONCLUSÃO
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Saldo de
Imposto a Pagar Apurado na forma apresentada na presente ação fiscal, espera e
requer a Impugnante que seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, apurando o que efetivamente é devido, mantendo a
restituição do valor de R$ 28.830,64, conforme cálculo acima apresentado e
documentos anexos, por constituir medida de direito e justiça.
Por fim solicita a Impugnante que sejam expedidos ofícios ao r. Juiz da 49a
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e Banco do Brasil a fim de informarem
à Fazenda Nacional sobre o valor retido do imposto de renda referente ao
Processo n° 01194-2000-049-01-00-0; bem como quanto ao depósito judicial
feito na conta judicial n° 3600114223672.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 17/54.
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, em 20/5/14, a 1a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência, mantendo o crédito tributário lançado e
consignando a seguinte ementa no decisum:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração,
quando não comprovados a retenção e o seu recolhimento.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 10/7/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 142, a Contribuinte, por meio de sua procuradora (procuração de fl.
87), interpôs o recurso voluntário de fls. 74 a 80 em 6/8/14, alegando, em síntese, o que segue:

[...]
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731988/2011-42

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731988/2011-42

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e foi apresentado por procuradora devidamente
constituída, porém, será conhecido parcialmente, não se conhecendo da alegação de não
incidência de Imposto de Renda sobre juros de mora, uma vez que tal alegação não foi levada ao
conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando
inovação recursal. Do contrário, o conhecimento dessa alegação importaria em afronta ao
princípio do duplo grau do contencioso a que está submetido o processo administrativo
tributário.
Da glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Como visto no relatório acima, a Recorrente compensou em sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA), a título de IRRF, o montante de R$ 56.451,62, sendo tal valor glosado pela
fiscalização, uma vez que não foi comprovado o recolhimento.
Em seu recurso, alega a Recorrente que quando apresentou a DAA, bem como a
sua impugnação, não sabia que não tinha ocorrido a incidência de Imposto de Renda sobre os
rendimentos recebidos ao ter sido aplicada a Instrução Normativa RFB no 1.1271, de 7/2/11,
razão pela qual, em vez de estar devendo, teria direito a restituição de imposto. E pede, ainda,
que o imposto seja calculado mês a mês.
Pois bem, vejamos o que restou consignado na decisão recorrida, fl. 70:
Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, relativo à infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento arguindo que o valor de IRRF
glosado, refere-se a retenção do imposto de renda sobre rendimentos recebidos em
virtude de ação judicial, conforme documentos em anexo.

1 Dispõe sobre a apuração e tributação de rendimentos recebidos acumuladamente de que trata o art. 12-A da Lei no
7.713, de 22/12/88.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731988/2011-42

Aos autos foram anexados os documentos de fls. 17/54, os quais comprovam que a
contribuinte ingressou com Reclamação Trabalhista contra a fonte pagadora banco
Santander S/A.
Foi anexado cópia do Alvará Judicial 11/02/2009, fl. 21, determinando o pagamento no
valor de R$ 151.891,96 à contribuinte, com os acréscimos legais.
Nos autos foi apresentado o Comprovante de Levantamento Judicial, datado de
19/05/2008.
Em análise, aos documentos acostados aos autos, não se encontra a informação da
retenção do imposto de renda, assim como não consta o recolhimento do referido
imposto no valor de R$ 56.451,62.
Logo, em face da documentação acostada aos autos pela contribuinte em sua peça de
defesa é de se concluir que não resta comprovado o recolhimento do valor do imposto
de renda na fonte informado na Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2009.
Conforme se observa na transcrição retro, por falta de comprovação do
recolhimento do IRRF compensado na DAA, a decisão recorrida manteve a sua glosa.
De fato, compulsando a DAA de fls. 57 a 61, vê-se que a Recorrente compensou
R$ 115.042,91 a título de IRRF, quando teria havido, segundo a fiscalização (fl. 9), o
recolhimento de apenas 58.591,29, resultando na compensação indevida de 56.451,62.
Ademais, a própria Recorrente alega que não teria havido retenção do imposto em
sua ação judicial, o que corrobora a glosa feita pela fiscalização, devendo a mesma ser mantida.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial
no 1.118.429/SP, realizado em 24/3/10, sob rito do art. 543-C2 do Código de Processo Civil
(CPC), Lei no 5.869, de 11/1/73, decidiu que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios
pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
E não é só. No julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), realizado em 23/10/14, sob rito do artigo 543-B do CPC, foi
reafirmado esse entendimento. Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Cabe destacar que tais decisões devem ser observadas no presente julgamento,
haja vista o disposto no art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15.

2 Art. 1.036 do atual CPC, Lei no 13.105, de 16/3/15.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.916 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731988/2011-42

Por oportuno, trazemos à baila também as seguintes decisões proferidas da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho:
Acórdão no 9202-003.695, de 27/1/16, referente ao ano-calendário de 2002:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência (regime de competência).
Acórdão no 9202-005.357, de 25/4/17, referente ao ano-calendário de 2005:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
Acórdão no 9202-008.804, de 24/6/20, referente ao ano-calendário de 2004:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE RENDA.
CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
Diante do quadro que se apresenta, assiste razão à Recorrente quanto à tributação
mês a mês dos rendimentos, ou seja, pelo regime de competência, razão pela qual devem ser
aplicadas as tabelas e alíquotas vigentes no mês de cada um dos rendimentos que compuseram o
montante recebido acumuladamente.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se
conhecendo da alegação de não incidência de Imposto de Renda sobre juros de mora, uma vez
que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de
primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe
provimento parcial para que o Imposto de Renda seja recalculado pelo regime de competência,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital